Tribunal: TJMT
Processo: 0003912-63.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003912-63.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SIDERLANDIO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 917.217.922-87 (APELANTE), JULIO CESAR RENOSTO - CPF: 027.698.550-85 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WANDERSON ROSA DA SILVA - CPF: 059.035.611-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO E EXTORSÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO ANTE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -

CRIME ÚNICO - IMPOSSIBILIDADE – CRIMES SUBSEQUENTES

- ESCLARECIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAIS EM TOTAL CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE QUANTO AO CRIME DE ROUBO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “CONSEQUÊNCIA DO CRIME” – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – READEQUAÇÃO OPERADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação do acusado e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção

Afastamento da primeira fase da dosimetria da pena, a consideração negativa das circunstâncias judiciais referentes à “consequência do delito”, uma vez que padece de fundamentação idônea, em clara afronta ao artigo 93, IX, da CF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Wanderson Rosa da Silva, qualificado, em relação aos termos da sentença proferida nos autos de ação penal n.º 3912-63.2019.811.0064 (código 691189) pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo
157, §2°, incisos II e V, §2°-A, inciso I, do código penal (fato 1), artigo 158, §§ 1° e 3°, do Código Penal (foto 02) e artigo 244-B do ECA (duas vezes), todos no forma do artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses de reclusão, o ser cumprido em regime Inicial fechado, e do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, fixados unitariamente no valor mínimo legal. (Sentença – Id. 14361480/14361483).

Em suas razões, o apelante busca ver-se absolvido do crime de extorsão, ao argumento que não restou configurado o delito, merecendo guarida a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente pede a modificação do
quantum
exasperado para que a pena-base aplicada ao crime de roubo seja readequada ao seu mínimo legal. (Id. 14361490).

Em contrarrazões, o membro do Parquet, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 14361491/1492).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Gerald e Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida manifestou pelo provimento parcial do apelo, assim sintetizando:

“
Sumário: Acusado condenado como incurso nas penas dos artigos 157, 2º, II, e §2º-A, I e artigo 158, §§1º e 3º, ambos do Código Penal e artigo 244-B do ECA, em concurso material, à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa – Irresignação defensiva – Pugna pela absolvição do crime de extorsão ou reconhecimento de crime único de roubo. subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base do crime de roubo – Alegações parcialmente procedentes – Autoria e materialidade delitiva devidamente provada nos autos – Reconhecimento de crime único de roubo – Impossibilidade – Crimes de diferentes espécies – Crime de extorsão consumado após o crime de roubo – Pena-base do crime de roubo – Consequências do crime – Fundamentação inidônea – Prejuízo da vítima inerente ao tipo penal – Pelo parcial provimento, a fim de redimensionar a pena do crime de roubo.”.

(
Sic
. Id. 17024982).

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Wanderson Rosa da Silva, qualificado, em relação aos termos da sentença proferida nos autos de ação penal n.º 3912-63.2019.811.0064 (código 691189) pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, incisos II e V, §2°-A, inciso I, do código penal (fato 1), artigo 158, §§ 1° e 3°, do Código Penal (foto 02) e artigo 244-B do ECA (duas vezes), todos no forma do artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses de reclusão, o ser cumprido em regime Inicial fechado, e do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, fixados unitariamente no valor mínimo legal.

No mérito recursal, busca-se a absolvição do crime de extorsão, tipificado no artigo 158, §1º do Código Penal, ao argumento de insuficiência de elementos probatórios para lastrear a condenação, invocando, para tanto, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Consta do caderno processual que:

“(...)

01. Constados inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de março de 2019, por volta das 22h30m, em via pública, próximo a Unic, localizada na Avenida Ary Coelho, Bairro Birigui, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o acusado WANDERSON ROSA DA SILVA, agindo em conjunto e unidade de desígnios com uma terceira pessoa até o momento não identificada e com o adolescente Gabriel de Almeida Campos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (artefato não apreendido) e restrição de liberdade da vítima, subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) veiculo caminhonete GM S10, ano/modelo2015/215, avaliado em R$ 75.848,00(setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e oito mil reais),01 (uma) corrente de ouro, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 01 (um) óculos de sol, marca Rayban, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais) e 01 (um) celular Xiaomi, avaliado em R$ 1.700,00(hum mil e setecentos reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 33, de propriedade da vítima Júlio César Renosto.

02. Consta, ainda, que nas mesmas circunstancias de tempo, em um Posto de Combustível localizado nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado WANDERSON ROSA DA SILVA, agindo em conjunto e unidade de desígnios com uma terceira pessoa até o momento não identificada e com o adolescente Gabriel de Almeida Campos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com privação da liberdade da vítima como condição necessária para a obtenção de vantagem econômica, constrangeram Júlio César Renosto, com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, a entregar-lhes seu cartão bancário e respectiva senha, com o qual o acusado e seus comparsas realizaram o pagamento referente ao abastecimento do veículo caminhonete S10 no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

3. Nas mesmas condições de data, horário e local elencados acima, o denunciado WANDERSON ROSA DA SILVA, com consciência e vontade, por duas vezes, corrompeu ou facilitou a corrupção de pessoa menor de 18 anos, no caso o adolescente Gabriel de Almeida Campos, com ele praticando os crimes descritos acima.

Fazem esclareceras investigações policiais que, no dia dos fatos, a vítima saia da faculdade com seu veículo caminhonete S10, quando fora abordada pelo acusado e um terceiro, os quais, usando uma arma de fogo longa, anunciaram o assalto e a obrigaram a descer do carro e a sentar-se no banco de trás do veículo. Ato continuo, o acusado assumiu a direção da caminhonete, enquanto o outro comparsa mantinha a vítima sob a mira da arma de fogo.

Evola-se dos autos que, já consumada a subtração do veículo, o acusado e seu comparsa resolveram obter indevida vantagem econômica em detrimento da vítima. Assim, seguiram com esta até um posto de gasolina e mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo, a obrigaram a fornecer-lhes seu cartão bancário e a respectiva senha, o qual foi utilizado para pagar o abastecimento do veículo roubado no total de R$ 200,00 (duzentos reais).

Infere-se que, dando prosseguimento ao plano criminoso, os assaltantes seguiram com a vítima até um local ermo, próximo ao Parque Universitário, onde o adolescente Gabriel já os aguardava. Assim, após o adolescente adentrar na caminhonete, os assaltantes partiram em direção a rodovia do peixe.

Consta que, após percorrerem alguns quilômetros na rodovia do peixe, os três increpados resolveram parar o automóvel e então, desceram e amarraram o ofendido no meio do mato, empreendendo fuga em seguida, com o veículo automotor subtraído, o qual pretendiam levar para a cidade de Alto Garça/MT.

Ocorre que, é da narrativa dos autos que a policiar militar já estava em diligências no encalço dos assaltantes e durante as buscas, depararam-se com o veículo na rodovia do peixe, razão pela qual deram-lhe sinal de parada, ocasião em que os indivíduos empreenderam fuga imediata.

Os agentes da lei iniciaram, então, uma perseguição, pelo que lograram abordar o acusado Wanderson e o adolescente Gabriel, sendo que o terceiro envolvido conseguiu empreender fuga pelo matagal. Infere-se que, ao serem indagados pelos policiais militares, o acusado e o adolescente confessaram o envolvimento no evento criminoso e informaram o local onde haviam deixado a vítima amarrada. Assim, os policiais dirigiram-se até o local indicado, porém a vítima já havia conseguido fugir e fora localizada em uma chácara nas proximidades. (...)” (Id. 14356982).

Pois bem.

Verifico que a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 158, §1º e 3º, do Código Penal, correspondem à conduta de constranger alguém para que faça alguma coisa, tolere que se faça ou deixe de fazer algo com emprego de arma, restringindo a liberdade da vítima, sendo esta condição necessária para obtenção de vantagem econômica.

De acordo com o artigo
157
do
Código Penal
, roubo é a conduta de
“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência;”.

Já o artigo
158
do
Código Penal
estabelece que extorsão é “
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa”.

Observa-se, portanto que os crimes são muito semelhantes na forma como praticados, mas
diferenciados entre si no que se refere à participação da vítima, pois, enquanto no roubo o agente atua sem a participação da vítima, na extorsão a vítima participa de forma direta colaborando ativamente com o ofensor que está a praticar o crime, mediante violência ou grave ameaça.

Vemos o julgado do Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Extorsão qualificada. Continuidade delitiva. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação dessa Corte é no sentido de que
“os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva
(CP, art. 71).” (HC 113.900, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 3. Hipótese em que não se comprovou ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem para modificar a pena aplicada ao paciente. 4. Ordem denegada.

(HC 114667, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 11-06-2018 PUBLIC 12-06-2018)”

“EMENTA Habeas corpus. Penal. Roubo e extorsão qualificados. Artigos 157, § 2º, I, II e V; e 158, § 1º, do Código Penal. Concurso formal. Reconhecimento pretendido. Inadmissibilidade.
Subtração violenta de bens. Posterior constrangimento da vítima a fornecer a senha de cartão bancário. Manutenção do ofendido, por várias horas, em poder dos agentes. Pluralidade de condutas e autonomia de desígnios. Inexistência de contexto fático único
. Ordem denegada. 1. Tratando-se de duas condutas distintas, praticadas com desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso material entre roubo qualificado (art. 157, § 2º, I, II e V, CP) e extorsão qualificada (art. 158, § 1º, CP). 2. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 121395, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2014 PUBLIC 21-11-2014)

Com essas considerações, dada a acuidade dos elementos de provas e fundamentos lançados no parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, com o fim de evitar repetições desnecessárias, peço vênia para transcrevê-lo e utiliza-lo como razão de decidir:

“
Primeiramente, a autoria, assim, como a materialidade do delito, é inconteste.

Embora o réu tenha negado a prática delituosa, sua versão não encontra respaldo nas demais provas colhidas nos autos.

A vítima a Júlio César Renosto, declarou em juízo que na data dos fatos, estava saindo da faculdade e falando ao telefone com sua namorada, isso por volta das 22:00 horas, quando foi abordado por dois assaltantes, onde um deles portava uma arma de fogo, cano longo, que o mandaram descer do automóvel e sentar no banco traseiro, ocasião em que deram voltas na cidade, foram em uma conveniência e em um posto de combustível, onde foi obrigado a dar seu cartão de crédito e senha para abastecer o veículo e em seguida, o levaram até um local onde pararam o veículo e chegou outro veículo, bem como, uma motocicleta e, após um tempo, um terceiro assaltante adentrou ao automóvel e então tomaram a direção da Rodovia do Peixe, onde após percorrerem um certo trajeto, abandonaram o declarante no meio do mato. Informou que conseguiu pedir ajudar em um “rancho” vizinho e logo depois a polícia chegou. Disse também que, foi obrigado a entregar seu cartão, o celular, as senhas do cartão e do celular, corrente e outros pertences, reafirmando que, de posse do seu cartão de crédito, os assaltantes realizaram o abastecimento do veículo e uma compra em uma conveniência. Informou ainda que, sua namorada ouviu o momento em que o declarante fora abordado e então acionou a polícia militar. Asseverou que ficou o tempo todo no banco traseiro do seu automóvel e não possui condições de reconhecer os envolvidos, acreditando apenas que, o adolescente aparentemente foi quem lhe abordou e ficou lhe vigiando. Por fim, descreveu que não recuperou o seu aparelho celular e a corrente, além é claro do prejuízo sofrido em razão das compras efetuadas.

No mesmo sentido, o policial militar Antônio Douglas César Ferreira, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, foram informados sobre um roubo através do rádio da polícia, onde a namorada da vítima informou que estava ao telefone com ele, no momento em que anunciaram o roubo e então acionou a polícia militar. Disse ainda que, uma guarnição visualizou a caminhonete em alta velocidade na Rodovia do Peixe, ocasião em que se deslocaram até o local, onde parou a viatura atravessada na rodovia e ficou aguardando a aproximação da caminhonete, sendo que o acusado parou o automóvel e então um deles logrou êxito na fuga pelo mato, porém, realizaram a prisão do acusado e do adolescente Gabriel. Informou também que o acusado disse que sua função era conduzir o automóvel, bem como, indicou o local onde haviam deixado a vítima amarrada. Por fim, asseverou que a vítima realizou o reconhecimento do acusado e do adolescente.

Embora tenha mudado sua versão, o adolescente Gabriel de Almeida Campos, narrou, perante a autoridade policial, a empreitada delituosa:

“Que na data de ontem, 29/03/2019, encontrava-se com WANDERSON, do qual é amigo, nas imediações da faculdade Anhanguera, quando um indivíduo estranho, o qual não conhece, chegou conduzindo uma caminhonete S10, de cor branca, e os convidou para adentrarem ao veículo; Que no veículo, ainda estava o proprietário, o qual o primeiro assaltante fazia de refém; Que deslocaram até a Rodovia do Peixe, onde deixaram o proprietário da caminhonete amarrado e, posteriormente, deslocaram-se à zona urbana porém, durante o trajeto, foram abordados por uma viatura da polícia militar, que fizeram a abordagem e os conduziram até a delegacia; Que enquanto WANDERSON e o outro indivíduo amarravam a vítima no meio do mato, o declarante alega que permaneceu na cabina do veículo, aguardando; Que o declarante não conhece o indivíduo que praticou o roubo, assim como não ouviu conversas entre esse e WANDERSON; Que o declarante esclarece que a ele foi prometido uma certa ‘recompensa’ pela ajuda durante o roubo e posterior condução da caminhonete para outra cidade, a qual o declarante também não sabe onde; Que é a primeira vez que o declarante pratica ilícito; Que é usuário de maconha; Que atualmente, está matriculado na Escola Professora Amélia, mas não está frequentando as aulas; Que não participou do planejamento do roubo, apenas iria dar apoio aos demais, caso precisassem;”(id. 14356994).

Assim, clarividente que o apelante concorreu para a consumação dos crimes.

Ficou provado nos autos que o apelante tinha como função dirigir o veículo para outra cidade, tendo, inclusive parado em um posto de combustível para abastecer o automóvel.

É, inclusive, nesse momento (no posto de combustível) que se consuma o crime de extorsão, quando Wanderson e seus comparsas exigiram, para si, vantagem econômica indevida, qual seja, que a vítima entregasse seu cartão de crédito e senha para abastecer o veículo subtraído.

Como se pode observar, embora no mesmo contexto, é bastante claro a ocorrência dos crimes de roubo, consistente na subtração da caminhonete, celular e óculos da vítima, e, posteriormente, extorsão, exigindo que a vítima entregasse o cartão de crédito e senha para abastecer o veículo.

Desse modo, não há óbice algum no concurso de roubo e extorsão. Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci nos ensina que “é possível haver, pois são crimes de espécies diferentes, cada qual previsto num tipo penal.”(in Código Penal Comentado. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p.851).

Não é diferente o entendimento da jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CRIME FORMAL. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO DESCRITO NO ART. 158, § 3º DO CP. REGIME PRISIONAL FECHADO CORRETAMENTE APLICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. SENTENÇA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.736/2012. DECRETO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. O delito descrito no art. 158, § 3º, do Código Penal é formal, restando configurado apenas com o constrangimento da vítima, mediante violência ou grave ameaça e com restrição à sua liberdade, na intenção de obter vantagem econômica indevida. A obtenção da vantagem - na hipótese, os saques realizados - configura o exaurimento do crime. 4.
O fato de a vítima ter fornecido as senhas de seus cartões bancários e de crédito, depois de ter sido abordada e mantida em seu veículo pelo paciente e outros agentes, sendo ameaçada com o uso de arma de fogo, enquanto outro elemento realizava saques em sua conta bancária, caracteriza o crime de extorsão qualificada, o qual não se confunde com o roubo, sendo que, na hipótese, todos os bens foram devolvidos depois da realização dos saques.(...)
.(HC 402871/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Data de julgamento: 20/03/2018)[negritei]

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL COM EXTORSÃO SIMPLES [ART. 157, CAPUT, E ART. 158, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO SOBEJAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – 3. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO – INVIABILIDADE – DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Destarte, se o relato do ofendido a respeito do fato delituoso e de sua autoria, além de coerente e harmonioso em ambas as etapas da persecução penal, é corroborado pela prova testemunhal, inexistindo qualquer contradição ou incongruência capaz de desmerecê-los, é descabida a absolvição com base na isolada negativa de autoria do apelante.2. A grave ameaça, elementar dos crimes de roubo e extorsão, pode ser empregada até mesmo de forma velada, caracterizando-se pela ação capaz de impingir temor à vítima, subjugando-a a ponto de permitir que o agente promova a subtração ou, no caso da extorsão, o constrangimento. Na hipótese concreta, ainda que o agente não tenha verbalizado expressamente qualquer ameaça à vítima, o fato dele afirmar que estava armado, simulando que portava uma arma de fogo na cintura, passando a ditar ordens à vítima, exigindo a entrega de dinheiro e a realização de uma transferência bancária eletrônica, é perfeitamente capaz de caracterizar a grave ameaça exigida para configuração dos crimes de roubo e extorsão.3
. Não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, porquanto apesar de serem infrações penais do mesmo gênero, são de espécies distintas, o que inviabiliza a aplicação da regra estampada no artigo 71 do Código Penal.4. Apelo conhecido e desprovido.
(N.U 0027238-55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 09/05/2019)[negritei].

Assim, não há que se falar em absolvição do crime de extorsão ou reconhecimento de crime único de roubo majorado.”
(Id. 17024982).

Constata-se, portanto, que a conduta de extorsão não foi simultânea ao roubo, uma vez que o apelante e demais corréus, após subjugarem a vítima, e subtraírem diversos bens, mantiveram-na no banco traseiro da caminhonete sob mira de arma de fogo, e, posteriormente exigiram que lhes fossem fornecidos cartão bancário e senha, para que pudessem abastecer o veículo. Restando, indubitavelmente evidenciado o elemento subjetivo do crime de extorsão, consistente na vontade de constranger alguém com a finalidade de obter vantagem econômica.

Assim, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação do acusado e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

Quanto ao pedido de afastamento da circunstância judicial consequência do crime, para análise, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença combatida:

“Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes as reprimendas.

01) Do Crime de Roubo Majorado.

O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedente
s – Não possui.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– Não ficaram esclarecidos. As
Circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com o adolescente Gabriel e outro indivíduo não identificado, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão em tela, consoante se infere do seguinte julgado: “CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMPREGO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 04. Existindo duas causas de aumento, previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da pena na terceira fase (HC 282.677/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 24/04/2014; HC 262.893/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/06/2014; HC 292.354/RN, Rel. Ministro Ericson Maranho [Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta Turma, julgado em 05/02/2015). 05. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC: 288453 PR 2014/0030172-7, Relator: Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015).” No mesmo sentido, colaciono o seguinte Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “32 – A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstancias judiciais desfavoráveis.”
Consequências
–
A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao tipo penal, entendo que neste caso em específico, a vítima suportou um considerável prejuízo de aproximadamente R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais),
conforme auto de avaliação de fl. 39, pois não recuperou o aparelho celular e a sua corrente.
Comportamento da Vítima
– Entendo que não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as circunstâncias e consequências do crime, a qual neste caso concreto, atribuo o quantum de 06 (seis) meses para cada circunstância negativa, portanto, fixo a pena base do delito em 05 (cinco) anos de reclusão.

No caso, existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, pois o réu admitiu a sua participação na prática delitiva, portanto, utilizando-me do mesmo quantum alhures descrito, reduzo a pena em 06 (seis) meses.

De outro giro, inexistem circunstâncias agravantes, bem como, causas de diminuição de pena.

Ademais, verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, considerando o quantum da pena aplicada, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Wanderson Rosa da Silva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada e da prática do crime mediante grave ameaça.”
(Id. 14361482).

Em relação às consequências do crime, ao contrário do exposto na sentença objurgada, não se evidencia nenhuma excepcionalidade capaz de autorizar a exasperação da pena. Ademais, se mostra flagrantemente inidôneo utilizar as elementares do crime de roubo como, recuperação de parte da res furtiva, no cálculo da reprimenda, uma vez que já foram devidamente ponderadas pelo legislador ao fixar a pena em abstrato.

Vejamos entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ROUBO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CITAÇÃO DO CONCEITO. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE NÃO DEMONSTRADO. MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, DISTINTAS DA UTILIZADA, NA SEGUNDA FASE, COMO REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RECUPERAÇÃO PARCIAL DA RES FURTIVA. DECORRÊNCIA COMUM AO DELITO DE ROUBO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Conquanto o elevado grau de reprovabilidade da conduta configure circunstância apta a justificar o aumento da pena-base, há que se justificá-lo mediante fundamentos concretos, não se prestando a tal a mera citação do conceito de culpabilidade ou mesmo a gravidade abstrata do delito.

3. A valoração negativa dos antecedentes e da personalidade, em razão da existência de condenações definitivas, diversas da utilizada, na segunda fase, como reincidência, não configura constrangimento ilegal. Precedentes.

4.
A recuperação parcial da res furtiva configura consequência ínsita e usual dos delitos patrimoniais. Precedentes.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

(HC 206.819/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 21/09/2015)

Logo, conclui-se que a circunstância judicial “consequência do crime deve ser afastada da dosimetria penal, subsistindo como desfavorável ao apelante apenas uma circunstância judicial (circunstância do crime), entendo suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea, reduzindo em 06 (seis) meses a pena, o que mantenho, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, reconheceu a presença da causa de aumento descrita no
artigo
157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aumentando a pena em 2/3, fração que mantenho, resultando na pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto, projeto parcialmente o recurso interposto por
Wanderson Rosa

da Silva
, tão somente para afastar a circunstância judicial “consequência do crime”, tornando a pena do crime de roubo definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020